Tribunal: TJES
Processo: 5013626-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013626-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAQUIM GONCALVES VILARINO e outros

AGRAVADO: MARIA DAS DORES BAETA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013626-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: JOAQUIM GONÇALVES VILARINO e DELIA BRETAS COELHO VILARINO

AGRAVADA: MARIA DAS DORES BAETA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Reintegração de Posse, deferiu tutela antecipada para reintegrar a autora na posse da garagem nº 06, localizada no térreo de edifício residencial em Guarapari/ES. Os agravantes alegam que adquiriram o imóvel, incluindo a garagem, e que desde então exercem sua posse. Sustentam inexistência de posse anterior da agravada, afirmam que a entrada da residência dela não passa pela garagem em litígio e que a titularidade do bem jamais foi da autora, mas sim objeto de mera tolerância por antigos proprietários. Alegam ainda violação à inviolabilidade domiciliar diante do deferimento da liminar possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a discussão sobre a titularidade do imóvel no âmbito de ação possessória; e (ii) determinar se houve demonstração suficiente da posse anterior da autora e do esbulho praticado pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a discussão sobre o domínio na via possessória, por se tratar de ações que tutelam a posse independentemente da propriedade do bem, conforme entendimento consolidado na Súmula 83/STJ.

Os elementos constantes nos autos indicam que a autora detinha a posse anterior da garagem, e que as obras realizadas pelos agravantes impediram seu acesso, configurando esbulho e justificando a concessão da tutela possessória.

As alegações de violação à inviolabilidade domiciliar não se sustentam diante da natureza possessória do pedido e da comprovação de que a garagem vinha sendo utilizada pela parte autora antes da turbação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre a titularidade do imóvel é incabível nas ações possessórias, que se limitam à análise da posse.

Comprovada a posse anterior e o esbulho, é cabível a reintegração liminar do possuidor despojado.

A oposição de portões ou obstáculos pelo réu que impedem o acesso do possuidor anterior caracteriza esbulho e legitima a concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.145.601/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.794.925/TO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.05.2025, DJe 29.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013626-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: JOAQUIM GONÇALVES VILARINO e DELIA BRETAS COELHO VILARINO

AGRAVADA: MARIA DAS DORES BAETA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joaquim Gonçalves Vilarino e Delia Bretas Coelho Vilarino em face da Decisão reproduzida às páginas 17-19 do id 9788045, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Maria das Dores Baeta (posteriormente sucedida por seu Espólio, representado pela Inventariante Luciane Helena do Nascimento) em desfavor dos ora Agravantes, deferiu a:

“(...) a tutela antecipada em favor da autora para determinar que a mesma retome a posse da garagem nº 06, localizada no andar térreo do prédio situado à Rua Catani, nº 105, Bairro Muquiçaba, Guarapari-ES.” (Página 18).

Nas razões do seu recurso (id 9787696) os ora Agravantes aduzem que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, assim que efetuaram a compra e venda do imóvel (em 30.09.2021), com inclusão da garagem objeto do litígio, dele imediatamente se apossaram.

Alegam também que a entrada da residência da Agravada “
sequer é pelo imóvel do agravante, e sim pela rua de cima
” (página 04), bem assim que a garagem da contestada jamais fora de titularidade da Agravada, mas, sim, emprestada pelos proprietários anteriores.

Defendem, ademais, que o
decisum
recorrido implica em violação da inviolabilidade domiciliar, permitindo livre acesso da Agravada à residência dos Agravantes, comprometendo a privacidade e segurança familiar - inclusive chegaram a instalar, antes de prolatada a Decisão liminar, um portão eletrônico por segurança.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais a conclusão, com a devida vênia dos Agravantes, é pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Isso porque,
data maxima venia
, toda a argumentação desenvolvida nas razões recursais é relacionada propriamente ao domínio, à propriedade do imóvel onde se localiza a garagem impugnada na demanda originária. Todavia, conforme entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas ações possessórias não se discute o domínio. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROVA DA POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Consiste em analisar se é possível discutir a titularidade do imóvel em ação possessória. III. Razões de decidir 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 4. "
Consoante orientação deste Superior Tribunal, 'em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade
. Incidência da Súmula 83/STJ' (AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)" (AgInt no REsp n. 2.145.601/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). (...). (AgInt no AREsp n. 2.794.925/TO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). (Sem grifo no original).

Ademais, as alegações contidas nas razões recursais, ao contrário do que se pretende, demonstram que a Agravada já utilizava a vaga antes das obras realizadas pelos Agravantes, obras estas que impediram o acesso à mencionada garagem, ou seja, houve demonstração de posse anterior e do esbulho praticado, o que recomenda a manutenção da medida possessória deferida pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.